Tribunal: CARF
Processo: 10380.730978/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730978/2017-82
ACÓRDÃO
3102-002.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CANINDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. PARCELAMENTOS.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1%
(um por cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base
no valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes
e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas (arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98), tendo sido
corretamente considerados todos os valores recolhidos/parcelados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730978/2017-82
2

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara (substituto[a]
integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para
o PASEP, nos períodos de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, fls. 02 a 07, por
meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$ 233.006,18,
somados o principal, multa e juros de mora.
Relatório do Procedimento Fiscal:
Após Introdução, constante do Relatório do Procedimento Fiscal de fls. 11 a 13,
prossegue o Fisco apresentado os fatos que vieram a redundar na lavratura do
auto de infração ora analisado, que, por relevante, reproduzo a seguir na íntegra:
...
2. DOS ELEMENTOS EXAMINADOS
Balancetes Mensais Consolidados da Receita, Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e retenções efetuadas pelo Banco do
Brasil em favor do PASEP.
3. DOS FATOS
Tendo analisado os elementos fiscais verificamos que:
Trata-se da constituição de crédito tributário, período de 01/2013 a
12/2014, relativo ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor –
PASEP através deste auto de infração utilizando o sistema eletrônico Safira.
O contribuinte em epígrafe foi cientificado da ação fiscal através de Termo
de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, com ciência em 25/05/2017, via
Aviso de Recebimento – AR (cópia anexa) o qual também o intimou a
apresentar os documentos nele descritos relativos ao período fiscalizado. No
decorrer da ação fiscal, foi lavrado ainda o Termo de Intimação Fiscal– TIF
no 01 e 02, com as ciências via AR.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730978/2017-82
3
Em relação ao Pasep, o contribuinte apresentou cópias dos balancetes
mensais consolidados da receita.
Cumprindo o disposto na intimação, o contribuinte apresentou cópias do
balancete financeiro demonstrando as deduções da receita corrente
(documentos anexados).
Com base nos balancetes mensais da receita apresentados pelo Município e
considerando as respectivas deduções, conforme citado, esta auditoria fiscal
extraiu as informações necessárias à apuração da base de cálculo do PASEP
por meio dos valores lançados na conta intitulada de “Receitas Correntes” e
as “Transferências de Capital”.
Os lançamentos foram inseridos em planilha auxiliar denominada
“Demonstrativo de Apuração Mensal do Pasep”, anexada a este AI. As bases
de cálculo do PASEP são os valores mensais da soma das receitas correntes
arrecadadas, receitas de transferências correntes recebidas e receitas de
transferências de capital recebidas, deduzindo desse valor, a transferência
de recursos da complementação da União ao FUNDEB, conforme previsto
na Lei no 9.715, de 1998, art. 2o, inciso III, e § 3o, e arts. 7o e 15, e Decreto
no 4.524, de 2002, art. 68, parágrafo único, e arts. 70 e 71. Sobre a base de
cálculo legal, incide a alíquota de 1% (um por cento), incidentes sobre
aquelas Receitas Governamentais, de acordo com a Lei no 9.715, de 1998,
art. 8o, inciso III, Decreto no 4.524, de 2002, art. 73, e Lei Complementar no
101, de 2000, art. 1o, § 3o.
Conforme as orientações contidas nas Portarias STN no 328, de 27/08/2001
e no 48, de 31/01/2007, que estabelece, para os estados, Distrito Federal e
municípios, os procedimentos contábeis para os recursos destinados e
oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEB, as receitas
arrecadadas pelos Municípios devem ser registradas pelos seus valores
BRUTOS. No entanto, os entes federados devem demonstrar o montante da
constituição desse FUNDO, utilizando-se das contas 1724.01.00 e
1724.02.00.
Na conta 1724.02.00, o Município deve registrar o valor da Transferência de
Recursos da Complementação da União ao FUNDEB. Considerando,
portanto, que as receitas são registradas pelo seu valor bruto e que essa
conta compõe o grupo das Transferências Correntes, esses valores estarão
duplicados nos balancetes, motivo pelo qual a auditoria excluiu esses
valores da base de cálculo da contribuição para o PASEP.
Por consequência, apurou-se a base de cálculo, considerando as deduções
supracitadas, sobre esta foi aplicada a alíquota de 1%, chegando-se ao total
do PASEP devido pelo Município, por competência.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730978/2017-82
4
Por sua vez, apurou-se junto ao sítio do Banco do Brasil na Internet, no
endereço www.bb.com.br, os valores previamente RETIDOS em favor do
PASEP, o que foi deduzido do valor total devido, chegando-se ao valor a
DECLARAR EM DCTF.
Foram capturados junto ao sistema da Receita Federal do Brasil, os valores
efetivamente declarados em DCTF.
A diferença a maior entre o valor a apurado e o declarado em DCTF será
objeto do lançamento tributário.
Consultando o sistema SINAL da Rede Receita que detém informações dos
pagamentos do contribuinte, foi constatada a existência de guias de
recolhimento para todo o período da ação fiscal.
Neste auto de infração só existe lançamento daquilo que foi apurado a
maior que o declarado em DCTF.
Pelo exposto, constatou-se omissão de recolhimento da contribuição para o
PASEP no valor corrigido total de R$233.006,18 (Duzentos e trinta e três mil
e seis reais e dezoito centavos), conforme demonstrado em planilha
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO MENSAL DO PASEP”, anexa, e será objeto
de lançamento de ofício ao presente Auto de Infração – AI. Este AI será
controlado no Processo Administrativo Fiscal – PAF COMPROT no
10380.730.978/2017-82.
4. DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os juros de mora e a multa de ofício encontram-se lançados no anexo
"DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA".
5. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
O relatório anexo "DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL"
apresenta, de forma discriminada, todos os dispositivos legais relacionados
ao débito ora lançado.
...
Descreve ainda os elementos que integram o processo administrativo fiscal, além
de informar à interessada sobre as possibilidades de regularização dos débitos
tributários, através de pagamento/parcelamento, ou ainda, da apresentação de
impugnação.
Impugnação:
Cientificada do auto de infração em 06/02/2018, a interessada apresentou
impugnação tempestiva, fls. 644 a 646, em 07/03/2018.
Na impugnação, a interessada alega a improcedência do lançamento, afirmando
que os "referidos Autos de Infrações, bem como os valores originados pelos
mesmos, a título de Contribuições Previdenciárias, Pasep e multas aplicadas em
face do Município de Canindé, não tem o menor amparo legal, nem tampouco
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730978/2017-82
5
guarita constitucional, pois, o peticionante sequer foi chamado a se manifestar
nas confecções dos Processos Administrativos respectivos, não sendo em
nenhuma hipótese notificado de qualquer apuração, que se desenvolveu
unilateralmente e sem qualquer prova cabal e induvidosa, sendo apenas
notificado depois de concretizado a apuração unilateral dos supostos débitos já
com os malfadados lançamentos fiscais, sem, no entanto, apresentar os critérios e
metodologia usados".
Prossegue defendendo a nulidade do feito:
...
Desta feita, nulos são todos os Processos Administrativos originários dos
Autos Infracionais aqui mencionados, em consequência, também são nulos
os valores sobressaídos dos mesmos, quer seja a título de
imposto/contribuições e/ou multas aplicadas, a partir do momento que
foram
confeccionados/apurados
sem
qualquer
participação
da
municipalidade, sucumbindo-lhe o direito do contraditório (no momento da
apuração pelo agente do fisco), originando valores astronômicos
totalmente à revelia da municipalidade.
Ademais, os Autos em questão não têm qualquer motivação idônea, pois os
valores que foram apurados são desprovidos de quaisquer critérios. De
modo que, não há que presumir a ocorrência de fatos, como no presente
caso, mas o fato real, inconteste, não se admitindo sua confecção/apuração
por amostragem, não retratando a realidade fática, não havendo prova
concreta da incidência do fato gerador que resultasse astronômica quantia
desarrazoadamente apurado pelo fisco, que desse ensejo a um débito de
tamanha envergadura.
...
Afirma também que o Município aderiu a parcelamentos de débitos não
considerados pelo Fisco em sua apuração:
...
Destaca-se, também, que os autos inflacionais não excluíram — ao apurar
os valores mencionados e aqui destacados — os parcelamentos aderidos
pela municipalidade, de sorte que, os valores englobados nos
parcelamentos, em hipótese alguma, poderiam fazer parte da apuração
feita pelo fisco, caracterizando, portanto, bitributação, expediente
reprovado pelo nosso ordenamento jurídico. Assim, também, sob esse
prisma, os autos inflacionais são nulos em sua plenitude.
Somente para provar o arrazoado acima e a inconsistência dos autos
inflacionais, seguem a seguir relação dos parcelaMentos efetuados e
deferidos, senão vejamos:
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730978/2017-82
6
Processos de parcelamento em regime de amortização por debito em conta
bancaria do PFM.
10380-727020-2014.612408
10380-729710-2015.363629
10380-730735-2015-823703
10380-401780-2016.113703
10380-404143-2016.993703
10380-404306-2016.333703
10380-404670-2016.01 3703
10380-730735.2015-82
Desta forma, vemos que os autos infracionais ora impugnados
consolidaram valores remanescente de vários exercícios, já englobados nos
parcelamentos mencionados acima, todos firmado em consonância com a
Lei n° 11491/2009 e Lei n° 12.966/2013.
...
Ao fim, entende ter demonstrado a "insubsistência e improcedência da
notificação", esperando o cancelamento do débito fiscal relativo ao PASEP.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS), por meio do Acórdão no 04-47.538, de 10 de janeiro de 2019, julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Recorrente, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. PARCELAMENTOS.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1% (um por
cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas
(arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98), tendo sido corretamente considerados
todos os valores recolhidos/parcelados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730978/2017-82
7
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando as alegações apresentadas na
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Corroborando com os fundamentos trazidos pelo acórdão recorrido, adoto-os como
razões de decidir, em sua integralidade, nos termos abaixo reproduzidos:
Voto
1 Admissibilidade
(...)
2 Preliminares
- Nulidade.
Pede a anulação do lançamento, alegando que o mesmo não possui "amparo
legal, nem tampouco guarida constitucional", pois o Município "sequer foi
chamado a se manifestar nas confecções dos Processos Administrativos
respectivos, não sendo em nenhuma hipótese notificado de qualquer apuração,
que se desenvolveu unilateralmente e sem qualquer prova cabal e induvidosa,
sendo apenas notificado depois de concretizado a apuração unilateral dos
supostos débitos já com os malfadados lançamentos fiscais, sem, no entanto,
apresentar os critérios e metodologia usados".
Entretanto, ao contrário do alegado, todos os requisitos foram cumpridos pela
autoridade fiscal. Diga-se, de início, que, segundo o art. 59 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, cujos termos são reiterados pelo art. 12 do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, são nulos em razão da preterição do direito de
defesa, apenas despachos e decisões, conforme segue:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Com efeito, a descrição dos fatos feita pelo autuante é clara, descrevendo a
legislação pertinente, além da metodologia que foi utilizada para a apuração das
diferenças que originaram o lançamento.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730978/2017-82
8
Por sua vez, os enquadramentos legais do tributo, da multa de ofício e dos juros
de mora estão corretamente descritos. A origem dos valores utilizados está
apontada, enfim, todos os requisitos necessários foram cumpridos pela
autoridade fiscal.
Ainda, ensejariam a nulidade, no processo administrativo fiscal, apenas os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Além disso, também contrariamente ao alegado, o Fisco pode efetuar o
lançamento sem prévio comparecimento ao estabelecimento do contribuinte ou
até sem prévia intimação, visto que o contencioso administrativo é instaurado
com a impugnação ao lançamento.
Até a fase da ciência da autuação, tem-se um procedimento administrativo de
caráter inquisitorial, em que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
mitigados.
Nessa fase, entendendo a autoridade fiscal que tem todos os elementos para
efetuar o lançamento, é desnecessária qualquer intimação prévia, ou mesmo o
comparecimento ao domicílio do sujeito passivo.
A jurisprudência administrativa é pacífica sobre o assunto. Senão vejamos:
“AUTO DE INFRAÇÃO – AUDIÊNCIA PRÉVIA – Não é nulo o auto de infração
lavrado na sede da Delegacia da Receita Federal e remetido, para ciência do
sujeito passivo, por via postal com Aviso de Recebimento (AR), se a
repartição dispunha dos elementos necessários e suficientes para a
caracterização da infração e formalização do lançamento tributário”.
(Acórdão no 105-3.553, de 30/08/1989, 1o CC)
"LOCAL DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. Perfeitamente legal a
lavratura do auto de infração na repartição fiscal, vez que a lei prevê seja
ele lavrado no local de verificação da falta e não obrigatoriamente no
estabelecimento do contribuinte”. (Acórdão no 104-10.641/1993, 1o CC)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NULIDADE – Não é nulo o auto de
infração lavrado na Sede da Delegacia da Receita Federal, se a repartição
dispunha dos elementos necessários e suficientes para a caracterização da
infração e formalização do lançamento tributário”. (Acórdão no 105-10.335,
de 16/04/1996, 1o CC)
Ainda quanto ao lançamento sem a prévia intimação do contribuinte, a Súmula no
46 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF trata dessa mesma
questão:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730978/2017-82
9
Além do mais, de forma contrária às alegações da interessada, o Fisco não
presumiu os fatos que teriam levado à autuação e sequer utilizou-se de análise
por amostragem.
Na verdade, a fiscalização teve por fonte de informações o Demonstrativo de
Receitas Orçamentárias, apresentado pelo próprio Município após intimação,
além de outros documentos que forneceram todos os elementos necessários à
apuração da base de cálculo e do valor da própria contribuição devida, conforme
consta de descrição presente no "Relatório do Procedimento Fiscal" elaborado
pelo autuante, tendo o contribuinte espaço, através da impugnação, para
apresentar não somente seus esclarecimentos, mas também as razões de fato e
de direito que pudessem atingir o crédito então constituído.
No entanto, pela análise que ora se faz de tal impugnação e pelos motivos até
aqui expostos, verifica-se que o contribuinte não apresentou nenhum fato novo
ou razão de direito que venham prejudicar ou diminuir os valores lançados pela
autuante, à exceção de possíveis parcelamentos de débitos não considerados pelo
Fisco, que serão verificados a seguir, quando da análise de mérito.
Assim, não ocorrendo nenhuma das situações alegadas pelo impugnante, que
teriam o condão de anular o auto de infração, não há que se falar em nulidade do
feito.
3 Mérito
- Parcelamentos Não Considerados.
A interessada afirma ter efetuado 08 (oito) parcelamentos de débitos referentes
ao PASEP, não utilizados pelo Fisco para a redução dos valores lançados no auto
de infração.
Entretanto, ao confrontar a alegação com os valores registrados nos sistemas
internos de controle de recolhimentos/parcelamentos da RFB, verifica-se que os
valores alegadamente parcelados, coincidentes com os períodos autuados,
referem-se a montantes declarados em DCTF, não quitados através de
recolhimentos via DARF.
Nota-se que o autuante reconheceu a integralidade dos valores declarados pela
interessada em suas DCTFs. Assim, os valores parcelados, que realmente devem
ser considerados como confissão de dívida, foram efetivamente reconhecidos
pelo Fisco e estão implícitos na coluna "G - Pasep já Declarado em DCTF" do
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO MENSAL DO PASEP", fl. 15.
Destaco a seguir, a título exemplificativo, os valores parcelados, constantes do
processo 10380.730735/2015-82, referentes aos períodos de apuração de
fevereiro, março e abril de 2014:
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.920 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730978/2017-82
10

...
A tela do Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais - SIEF, da Receita
Federal do Brasil, acima reproduzida, controla os valores recolhidos/parcelados
pelos contribuintes. No período destacado, foram parcelados os montantes de R$
73.193,88, 60.269,05 e 59.630,82, que são os mesmos que deixaram de ser
recolhidos pela interessada, conforme "Relatório das DCTF", fls. 18 a 89, anexados
pelo autuante. Mais especificamente, tais valores constam, respectivamente, nas
fls. 59, 62 e 65.
Assim, ao contrário do alegado pela impugnante, a apuração do auto de infração
do PASEP considerou os montantes porventura parcelados pela interessada,
estando tais valores parcelados, implícitos na coluna "G" do Demonstrativo de
Apuração Mensal do PASEP elaborado pelo Fisco.
Correto, portanto, o lançamento, quanto à utilização dos valores parcelados pelo
Município.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade do
auto de infração e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 702
DF CARF MF
Original